Tribunal: TJDFT
Processo: 0755082-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755082-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAELA GONÇALVES RODRIGUES PACIENTE: ROGÉRIO DE OLIVEIRA CANTUÁRIA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAELA GONÇALVES RODRIGUES, advogada constituída, inscrita na OAB/DF sob o no 61.979, em favor de ROGÉRIO DE OLIVEIRA CANTUÁRIA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. A Defesa argumenta que o paciente, policial militar da reserva, foi condenado por homicídio qualificado em processo do TJGO por fato ocorrido em 1995 e, após 30 anos, teve mandado de prisão expedido em setembro de 2025, apresentando-se voluntariamente, ocasião em que passou a cumprir pena no Núcleo de Custódia da PMDF. Em seguida, informa que, em Revisão Criminal, a pena foi reduzida para 12 anos, o que acarretou a consumação da prescrição. Nesse sentido, afirma que o Ministério Público de Goiás reconheceu expressamente a prescrição e requereu a extinção da punibilidade, todavia, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Cidade Ocidental/GO insiste em aguardar o trânsito em julgado da revisão criminal, mantendo-se o paciente preso. Desse modo, a Defesa sustenta que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, violando os princípios constitucionais da legalidade, dignidade da pessoa humana e razoável duração do processo. Ressalta que a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser declarada de imediato, independentemente do trânsito em julgado. Por fim, argumenta que, embora o processo seja originário do TJGO, a competência para expedir o alvará é do juízo que detém a custódia, conforme precedentes do STJ. Requer, com isso, liminarmente, a imediata expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem para reconhecer a prescrição da pena e determinar a extinção da punibilidade do paciente, com comunicação urgente ao Núcleo de Custódia da PMDF. É o relatório. Decido. O habeas corpus é remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, quando alguém sofre ou se encontra na iminência de sofrer constrangimento ilegal. Todavia, sua apreciação deve observar as regras de competência fixadas pelo ordenamento jurídico. Conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci, o limite da competência é fixado “por regras constitucionais e legais (...) Portanto, o primeiro critério a ser verificado é o territorial, buscando-se o lugar onde se dá a coação”. (in Código de Processo Penal Comentado – 12a ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 1144). Feitas tais considerações, do exame dos autos, verifica-se que, após a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, posteriormente reduzida para 12 anos em sede de revisão criminal, o paciente foi recolhido no Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, em cumprimento a mandado expedido nos autos originários daquela unidade federativa. Contudo, a execução penal tramita perante o Juízo da Comarca de Cidade Ocidental/GO, onde inclusive foi apresentado parecer ministerial reconhecendo a prescrição da pretensão executória. Nesse contexto, ao Juízo do Distrito Federal compete apenas a fiscalização da custódia física do paciente, não lhe cabendo substituir a autoridade judiciária do Estado de Goiás para reconhecer a prescrição e determinar a extinção da punibilidade, com a imediata soltura do paciente, sob pena de violação da repartição constitucional de competência. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar Habeas Corpus atinente a determinação exarada por outra unidade federativa. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso IIII, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 12 de dezembro de 2025 16:56:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora